Tribunal: TJDFT
Processo: 0749827-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONCURSAL. MASSA INSOLVENTE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. SALÁRIO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. MINIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela massa insolvente contra decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração do insolvente, servidor público, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. A agravante sustenta a relativização da regra, diante da inexistência de outros bens penhoráveis, e requer a constrição parcial do salário para satisfação do passivo concursal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o conhecimento do agravo quanto ao pedido de gratuidade da justiça, já deferida no juízo de origem; (ii) determinar se é admissível a penhora de percentual do salário do insolvente, à luz do art. 833, IV, do CPC, mesmo quando inferior ao limite de cinco salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido por ausência de interesse recursal, visto que o benefício já havia sido deferido em primeiro grau e seus efeitos se estendem a todas as instâncias, conforme o art. 9o da Lei no 1.060/50.
4. A remuneração mensal inferior a cinco salários mínimos, percebida pelo devedor insolvente, enquadra-se na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pois não excede o patamar jurisprudencialmente aceito como representativo do mínimo existencial.
5. Embora o art. 833, § 2o, do CPC preveja hipóteses de mitigação da impenhorabilidade, a jurisprudência do STJ e dos tribunais locais exige a preservação da dignidade e da subsistência do devedor, o que inviabiliza a constrição de rendimentos inferiores ao piso necessário à manutenção da vida digna.
6. O contexto de insolvência civil não altera o regime de impenhorabilidade aplicável, tampouco autoriza a restrição de verbas alimentares do devedor, salvo nas hipóteses legais expressas.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela massa insolvente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; Lei no 1.060/50, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.841.539/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/05/2020, DJe 12/05/2020; STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24/05/2019, DJe 24/05/2019; TJDFT, Acórdão no 1982094, AI no 0742343-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão no 1936862, AI no 0731867-61.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17/10/2024, DJe 11/11/2024.